Tribunal: TJMT
Processo: 1007869-22.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007869-22.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASTELATTO LTDA - CNPJ: 05.152.138/0001-20 (EMBARGANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. TEMA 1.266/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CONTRIBUINTE QUE AJUIZOU AÇÃO ATÉ 29/11/2023 E NÃO RECOLHEU O TRIBUTO NO EXERCÍCIO DE 2022. INEXIGIBILIDADE DURANTE TODO O EXERCÍCIO DE 2022. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM MAIOR EXTENSÃO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pela impetrante contra sentença denegatória de mandado de segurança em que se buscava afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL incidente nas operações interestaduais de venda ou remessa de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS localizados no Estado de Mato Grosso, relativamente ao exercício de 2022, com fundamento na anterioridade anual e nonagesimal. O acórdão anteriormente proferido deu parcial provimento ao recurso apenas para afastar a cobrança entre a data da impetração, em 08/03/2022, e 04/04/2022. Após a interposição de recursos excepcionais e o julgamento do Tema 1.266/STF, os autos retornaram para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão anteriormente proferido deve ser adequado à tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da repercussão geral; (ii) estabelecer se a impetrante, que ajuizou mandado de segurança em 08/03/2022 e obteve liminar para suspender a exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, enquadra-se na modulação de efeitos fixada pelo STF; e (iii) determinar se a inexigibilidade do ICMS-DIFAL deve alcançar todo o exercício de 2022, limitada aos valores não recolhidos e sem restituição ou compensação de quantias eventualmente pagas.

III. Razões de decidir

3.

O juízo de retratação concretiza o sistema de precedentes qualificados e impõe aos órgãos jurisdicionais a readequação de seus julgados às teses firmadas pelos Tribunais Superiores, em prestígio à uniformidade, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.266 da repercussão geral, reconhece a constitucionalidade do art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, que estabelece vacatio legis correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal.

5.

O Tema 1.266/STF afirma que as leis estaduais editadas após a EC nº 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº 190/2022, destinadas à cobrança do ICMS-DIFAL nas operações e prestações a consumidor final não contribuinte, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da lei complementar nacional.

6.

A modulação fixada no Tema 1.266/STF impede, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, a exigência do ICMS-DIFAL em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial questionando a cobrança até 29/11/2023 e deixaram de recolher o tributo naquele exercício.

7.

O julgamento dos embargos de declaração no RE nº 1.426.271/CE esclarece que a modulação não se restringe aos contribuintes que obtiveram liminar favorável ou realizaram depósito judicial, bastando o ajuizamento de ação judicial até 29/11/2023 e o não recolhimento do tributo em 2022.

8.

A impetrante ajuizou o mandado de segurança em 08/03/2022, antes do marco temporal fixado pelo STF, e obteve liminar para suspender a exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, razão pela qual se enquadra na modulação do Tema 1.266/STF.

9.

A concessão da segurança não implica declaração de invalidade da legislação estadual mato-grossense, pois a orientação vinculante do STF reconhece a validade das leis estaduais editadas após a EC nº 87/2015 e antes da Lei Complementar nº 190/2022, limitando sua eficácia aos termos fixados no Tema 1.266.

10.

A modulação de efeitos não autoriza restituição ou compensação de valores eventualmente já pagos, pois alcança apenas os montantes não recolhidos no exercício de 2022.

IV. Dispositivo e tese

11.

Juízo positivo de retratação realizado. Apelação parcialmente provida em maior extensão. Segurança parcialmente concedida.

Tese de julgamento
: 1. A modulação de efeitos fixada no Tema 1.266/STF impede a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 em relação ao contribuinte que ajuizou ação judicial questionando a cobrança até 29/11/2023 e deixou de recolher o tributo naquele exercício. 2. A inexigibilidade do ICMS-DIFAL reconhecida pela modulação do Tema 1.266/STF limita-se aos valores não recolhidos no exercício de 2022 e não autoriza repetição ou compensação de quantias eventualmente pagas. 3. As leis estaduais editadas após a EC nº 87/2015 e antes da Lei Complementar nº 190/2022 são válidas, mas produzem efeitos nos termos da lei complementar nacional e da orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 146, III, e 150, III, “b” e “c”; CPC, arts. 489, § 1º, VI, 926, 927, 1.030, II, e 1.040, II; CTN, art. 151, II; Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º; EC nº 87/2015; Lei Estadual nº 10.337/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.093 da repercussão geral; STF, Tema 1.266 da repercussão geral, RE nº 1.426.271/CE; STF, ADI nº 5.469; STF, ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078; STF, Súmula nº 512; STJ, Súmula nº 105; TJMT, Apelação Cível nº 1044651-28.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03/06/2026; TJMT, Apelação/Remessa Necessária nº 1042741-63.2022.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/05/2026; TJMT, Apelação Cível nº 1013725-64.2022.8.11.0041, Relatoria do julgador, j. 2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, instaurado nos autos da Apelação Cível n.

1007869-22.2022.8.11.0041, em razão de determinação emanada da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, diante da possível divergência entre o acórdão anteriormente proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da Repercussão Geral.

Na origem, a impetrante buscou afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL incidente nas operações interestaduais de venda ou remessa de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS localizados neste Estado, relativamente ao exercício de 2022, sustentando a necessidade de observância dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, nos termos do art. 150, III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal, do art. 3º da Lei Complementar n. 190/2022, do Tema 1.093/STF e da ADI n. 5.469. (Id. 149503310).

O mandado de segurança foi impetrado em 08/03/2022, mesma data em que foi parcialmente deferida a liminar para suspender a exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022.

Sobreveio sentença denegatória, sob o fundamento de que a Lei Complementar n. 190/2022 não instituiu nem majorou tributo e que, no Estado de Mato Grosso, já havia legislação estadual disciplinando a cobrança do DIFAL, de modo que não se aplicariam as anterioridades invocadas pela impetrante. (Id. 149503338).

Inconformada, a impetrante interpôs apelação, reiterando a inexigibilidade do DIFAL no exercício de 2022 e postulando a reforma da sentença para que fosse concedida a segurança, a fim de afastar a cobrança do tributo até 01/01/2023. (Id. 149503341).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id. 149503345).

A douta Procuradoria-geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, José Zuqueti, manifestou pelo não provimento da apelação. (Id. 156251684).

Esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em sessão de 01/08/2023, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para conceder parcialmente a segurança, a fim de determinar que a autoridade apontada como coatora se abstivesse de exigir da impetrante o recolhimento do ICMS-DIFAL incidente nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto localizados neste Estado, apenas no período compreendido entre a data da impetração e 04/04/2022, considerando a anterioridade nonagesimal prevista no art. 3º da Lei Complementar n. 190/2022. (Id. 178292682).

Posteriormente, foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados. (Id. 209784664).

Na sequência, a impetrante interpôs recursos especial e extraordinário, apontando, entre outros fundamentos, a necessidade de observância do Tema 1.266/STF. Os recursos excepcionais foram sobrestados e, após o julgamento do paradigma, a Vice-Presidência determinou o retorno dos autos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, em razão de possível divergência do acórdão recorrido com o entendimento firmado no Tema 1.266/STF.

Vieram-me à conclusão.

É o relatório. Prossigo ao Juízo de Retratação

V O T O R E L A T O R

Os autos retornam a este órgão fracionário para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, diante da superveniência de orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da repercussão geral, cuja tese pode alterar a extensão da segurança anteriormente concedida.

Como se sabe, o juízo de retratação constitui mecanismo de concretização do sistema de precedentes qualificados introduzido pelo Código de Processo Civil de 2015, impondo aos órgãos jurisdicionais o dever de readequação de seus julgados às teses firmadas pelos Tribunais Superiores, em prestígio à uniformidade, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, nos termos dos arts. 926 e 927 do Diploma Processual.

Como relatado, o acórdão submetido à reanálise deu parcial provimento à apelação da impetrante apenas para afastar a exigência do ICMS-DIFAL entre a data da impetração e 04/04/2022, sob o fundamento de que a Lei Complementar n. 190/2022 deveria observar a anterioridade nonagesimal. Naquele momento, a deliberação desta Câmara estava alinhada ao julgamento das ADIs n. 7.066, 7.070 e 7.078, nas quais o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do art. 3º da Lei Complementar n. 190/2022, afastando a anterioridade anual e admitindo a cobrança após o transcurso da noventena.

Ocorre que, posteriormente, ao julgar o RE n. 1.426.271/CE, paradigma do Tema 1.266, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:

“
I - É Constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal.

II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022.

III - Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.”

O julgamento dos embargos de declaração no RE n. 1.426.271/CE esclareceu que a modulação não se restringe aos contribuintes que tenham obtido provimento liminar favorável ou realizado depósito judicial. Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, estão abrangidos pela modulação os contribuintes que simplesmente tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até 29/11/2023, sendo irrelevante a existência de decisão provisória favorável ou a sua obtenção mediante depósito judicial.

Portanto, a aplicação da Tese III exige, cumulativamente, que o contribuinte tenha ajuizado ação judicial questionando a cobrança do ICMS-DIFAL até 29/11/2023 e que não tenha recolhido o tributo no exercício de 2022. Preenchidos esses requisitos, a inexigibilidade deve alcançar todo o exercício de 2022, e não apenas o período anterior ao fim da anterioridade nonagesimal.

No caso concreto, o mandado de segurança foi impetrado em 08/03/2022, antes, portanto, do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal. Ademais, na mesma data foi deferida parcialmente a liminar para suspender a exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, circunstância que evidencia a discussão judicial tempestiva da cobrança e reforça o enquadramento da impetrante na modulação estabelecida no Tema 1.266/STF.

Desse modo, deve ser reconhecida, em juízo de retratação, a inexigibilidade do ICMS-DIFAL em relação à impetrante durante todo o exercício de 2022, observada a limitação estabelecida pelo próprio Supremo Tribunal Federal quanto aos valores não recolhidos naquele exercício.

A solução ora adotada não implica declaração de invalidade da legislação estadual mato-grossense. Ao contrário, a Tese II do Tema 1.266 expressamente reconheceu a validade das leis estaduais editadas após a EC n. 87/2015 e antes da Lei Complementar n. 190/2022, atribuindo-lhes eficácia somente a partir da vigência da lei complementar nacional, observada a anterioridade nonagesimal. Logo, permanece afastada a tese de invalidade originária da Lei Estadual n. 10.337/2015, limitando-se a concessão da segurança à inexigibilidade do DIFAL no exercício de 2022, nos contornos da modulação.

Esse entendimento, aliás, já se encontra plenamente consolidado no âmbito deste Tribunal de Justiça, que, em hipóteses análogas, passou a aplicar de forma direta a modulação do Tema 1.266, reconhecendo a inexigibilidade do DIFAL em todo o exercício de 2022.

Na Apelação Cível n. 1044651-28.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgada em 03/06/2026, reconheceu-se que
“A cobrança do ICMS-DIFAL é válida a partir de 05/04/2022, observada a anterioridade nonagesimal, prevista na LC n. 190/2022, afastando-se a exigência no exercício de 2022 aos contribuintes que ajuizaram ação até 29/11/2023 e não efetuaram o

recolhimento do tributo naquele exercício, nos termos da modulação fixada no Tema 1.266

do STF
.”

No mesmo sentido, na Apelação/Remessa Necessária n. 1042741-63.2022.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgada em 27/05/2026, decidiu-se que
“A modulação de efeitos fixada no Tema 1.266 alcança exclusivamente os contribuintes que tenham ajuizado ação até 29/11/2023 e deixado de recolher o tributo no exercício de 2022.
”

Ainda, em precedente desta Corte, na Apelação Cível n. 1013725-64.2022.8.11.0041, de minha relatoria, julgado em 2025, assentou que “
A modulação de efeitos fixada no Tema 1.266 do STF impede a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 para contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e não tenham recolhido o tributo naquele exercício
”.

A convergência entre a orientação do Supremo Tribunal Federal e a jurisprudência deste Sodalício reforça a necessidade de retratação do entendimento anteriormente adotado por esta Câmara, sob pena de subsistência de julgado parcialmente dissociado de precedente vinculante.

Dessa forma, a manutenção pura e simples do acórdão anterior, que limitou a inexigibilidade ao período compreendido entre a impetração e 04/04/2022, não se harmoniza integralmente com a Tese III do Tema 1.266/STF, pois a impetrante ajuizou a ação dentro do prazo definido pelo Supremo Tribunal Federal e obteve liminar suspendendo a exigibilidade do DIFAL no exercício de 2022.

Ressalte-se, por oportuno, que a modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal não autoriza restituição ou compensação de valores eventualmente já pagos, pois seus efeitos se restringem aos montantes não recolhidos. Caso existam depósitos judiciais vinculados à suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao exercício de 2022, a respectiva liberação em favor da impetrante deverá observar o trânsito em julgado e a inexistência de outro óbice processual, nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional.

Ante o exposto, em juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, voto por adequar o acórdão anteriormente proferido à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266, para dar parcial provimento à apelação em maior extensão e conceder parcialmente a segurança, reconhecendo a inexigibilidade do ICMS-DIFAL em relação à CASTELATTO LTDA durante todo o exercício de 2022, quanto aos valores não recolhidos, vedada a repetição ou compensação de quantias eventualmente já pagas, mantida a validade da legislação estadual, cuja eficácia se opera nos termos da Lei Complementar n. 190/2022 e da orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Para fins de prequestionamento, reputam-se examinados os arts. 146, inciso III, e 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal; arts. 926, 927, 1.030, inciso II, 1.040, inciso II, e 489, §1º, inciso VI, do Código de Processo Civil; art. 3º da Lei Complementar n. 190/2022; bem como as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 1.093 e 1.266 da repercussão geral.

Sem honorários advocatícios, nos termos das Súmulas n. 512 do Supremo Tribunal Federal e n. 105 do Superior Tribunal de Justiça.

Após o julgamento, remetam-se os autos à Vice-Presidência para as providências pertinentes quanto aos recursos excepcionais.

É como expresso meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026